Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE FGTS E SEGURO-DESEMPREGO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Em se tratando de cumprimento de sentença de alimentos, a impenhorabilidade da conta FGTS prescrita no artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990, cede à exceção contemplada no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. A penhora de seguro-desemprego, também autorizada pelo § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil no caso de execução de alimentos, deve observar a limitação de que cuida o artigo 529, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.